Tribunal: TJSP
Processo: 1000183-31.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Manifestação da autora noticiando o pagamento extrajudicial das prestações vencidas, alegando falta superveniente do interesse de agir e demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito – Sentença que julgou extinto o processo com apreciação do mérito, com base na satisfação da obrigação e no reconhecimento do pedido por parte da ré – Descabimento

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Manifestação da autora noticiando o pagamento extrajudicial das prestações vencidas, alegando falta superveniente do interesse de agir e demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito – Sentença que julgou extinto o processo com apreciação do mérito, com base na satisfação da obrigação e no reconhecimento do pedido por parte da ré – Descabimento – Não houve reconhecimento do pedido ou alegação de quitação da integralidade da dívida contratual remanescente - Processo que deve ser extinto sem julgamento do mérito, acolhendo-se o desinteresse manifestado pela autora como pedido de desistência – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000183-31.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado AF TORRES
LABORATORIO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-31.2019.8.26.0246 -Voto no 28654 - lufe
2
Voto no 28654
Apelação Cível no 1000183-31.2019.8.26.0246
Comarca: Ilha Solteira 1a Vara
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelada: Af Torres Laboratorio Me
Juiz 1a Inst.: Dr. Fauler Felix de Avila
APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Manifestação da
autora noticiando o pagamento extrajudicial das prestações vencidas,
alegando falta superveniente do interesse de agir e demonstrando
desinteresse no prosseguimento do feito Sentença que julgou extinto o
processo com apreciação do mérito, com base na satisfação da obrigação e
no reconhecimento do pedido por parte da ré Descabimento Não houve
reconhecimento do pedido ou alegação de quitação da integralidade da
dívida contratual remanescente - Processo que deve ser extinto sem
julgamento do mérito, acolhendo-se o desinteresse manifestado pela
autora como pedido de desistência RECURSO PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a respeitável sentença
de fls. 31 que, nos autos da ação de busca e apreensão que move contra AF TORRES
LABORATORIO ME, julgou extinta a execução em razão da satisfação da obrigação,
com fundamento no artigo 487, III, “a” c.c. artigo 924, II do CPC.
Irresignada,
apela
a
parte autora (fls. 39/42),
sustentando, em síntese, que: peticionou nos autos informando o pagamento das
parcelas que ensejaram a mora e requerendo a extinção da ação por falta de interesse
de agir, em razão da perda superveniente do objeto da demanda; não houve quitação
do contrato, mas, tão somente, o pagamento das prestações vencidas; não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-31.2019.8.26.0246 -Voto no 28654 - lufe
3
ação de execução e não houve satisfação da obrigação.
Intimada para oferecimento de contrarrazões, a ré
quedou-se inerte (fls. 48/49).
É o relatório, passo ao voto.
A autora ajuizou a presente ação de busca e
apreensão e, antes da citação da ré, informou nos autos que a devedora havia
efetuado o pagamento das parcelas que ensejaram a mora, pugnando pela extinção do
processo por falta de interesse de agir, em razão da perda superveniente do objeto da
lide.
A sentença, porém, ao mesmo tempo em que tratou o
feito como ação de execução, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, III, “a”
e no artigo 924, II do CPC, ou seja, sob fundamento de que houve satisfação da
obrigação e reconhecimento do pedido por parte da requerida.
No entanto, além de não se tratar de processo
executivo, o que afasta a extinção com base no artigo 924 do CPC, tampouco houve
reconhecimento do pedido pela requerida, certo que esta sequer foi citada para a
demanda, nem mesmo se manifestou nos autos a respeito do pedido deduzido pela
autora.
Observe-se que, embora a petição de extinção tenha
sido cadastrada como “pedido de homologação de acordo”, é certo que se trata de
manifestação unilateral da autora, sem qualquer participação da requerida, que não
interveio nos autos.
A transação extrajudicial estabelecida entre as partes,
por sua vez, não se confunde com o ato processual de reconhecimento do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-31.2019.8.26.0246 -Voto no 28654 - lufe
4
Mormente porque a autora não afirma que, em tal acordo extrajudicial, teria havido
purgação da mora, com o pagamento da integralidade da dívida remanescente, que
pudesse configurar satisfação integral da obrigação contratual assumida pela ré.
A manifestação da autora afirma, tão somente, que o
pagamento se refere às prestações vencidas, ou seja, o débito vencido que deu origem
à mora, não sendo lícito ao juízo inferir ter havido satisfação da obrigação, o que
implicaria reconhecer a quitação integral do contrato, inclusive no tocante às parcelas
vincendas.
A despeito de não ter havido integral pagamento do
débito remanescente do contrato, e, ainda que, em sua manifestação unilateral
deduzida nos autos, tenha alegado perda do objeto, a autora expressou, na verdade,
desinteresse no prosseguimento do feito.
Tal pleito deve ser acolhido como pedido de
desistência, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, ao
contrário do que decidiu o MM. Juízo a quo, mesmo porque, sequer houve citação da
parte adversa para a lide.
Assim, deve ser provido o recurso para acolher o
pedido da autora como desistência, julgando extinto o feito sem apreciação do mérito,
com fulcro no artigo 485, VIII do CPC.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator